Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM CONSENTIMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão não apresenta a contradição apontada pelo embargante em relação ao marco temporal da aplicação da Lei e do início do prazo prescricional. Ocorre que incidiram no caso em exame dois fenômenos jurídicos distintos: aplicação de lei nova, que, segundo a constituição, não pode afetar situações jurídicas constituídas (art. 5o., inciso XXXVI, da CF) e o termo inicial do prazo prescricional, que coincide com a violação do direito (art. 189 do CC). São conceitos fundamentais de Direito distintos. Não há, pois, contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.